Tribunal: STF
Processo: RE 597320
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 


1. Entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada neste momento processual, nos termos da Súmula 280 do STF. 




2. Agravo regimental desprovido.